Tribunal: STF
Processo: ARE 1547502
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO MINISTERIAL. ABSOLVIÇÃO DO APELADO FÁBIO DOS SANTOS DA CRUZ. ALEGAÇÃO DE UE A DECISÃO DOS JURADOS CONTRARIOU AS PROVAS DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. OPÇÃO POR VERSÃO QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO NA PROVA DOS AUTOS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS EXCEPTUADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 593, III, D, DO CPP. RECURSO DA DEFESA DA APELANTE ELISÂNGELA AUGUSTO DE UMA SANTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO AO SILENCIA NÃO VIOLADO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA ESTADUAL. MÉRITO REJEIÇÃO DA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA SUSCITADA EM PLENÁRIO. CONCLUSÃO ACERTADA. OPÇÃO PELA VERSÃO DEFENDIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VALORAÇÃO COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DOS AUTOS. EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE HARMÔNICA COM O CONSAGRADO PARÂMETRO DE AUMENTO ADOTADO PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E RECURSO DEFENSÓRIO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LVII e LXXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente